Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745228-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO VINICIUS DA SILVA CARVALHO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Renato Vinícius da Silva Carvalho contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, IV e VI – ID no 67513039). 2. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Na apelação, afirmou ser beneficiário da justiça gratuita. Contudo, o benefício não foi concedido na origem. 3. O apelante foi intimado para demonstrar o pagamento do preparo até a data em que o recurso foi interposto ou recolhê-lo em dobro, nos termos do CPC, art. 1.007, § 4o, sob pena de não conhecimento (ID no 68207114). 4. Mesmo informando que estava ciente da obrigação, a regularidade do preparo não foi comprovada (ID no 68773622). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC/2015 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do CPC, art. 1.007, §2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A apelação cível foi interposta em 26/11/2024 e o apelante regularmente intimado para comprovar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 8. O prazo, contudo, transcorreu sem a demonstração de regularidade do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção (ID no 68773622). 9. Não há comprovante de que a advogada Tânia Cristina Xisto Timóteo, OAB-GO 30.863 e o advogado Guilherme Correia Evaristo, OAB/GO 33.791, tenham inscrição na OAB-DF, tampouco que comunicaram a habitualidade da sua atuação nesta Seccional (Lei no 8.906/1994, art. 10, §2o). 10. Chamou a atenção deste Relator a quantidade de processos, com semelhante pedido e causa de pedir, registrados neste Tribunal de Justiça sob o patrocínio dos advogados supracitados, com indícios de demandas predatórias. Apenas hoje, 14 de fevereiro de 2025, vieram, da mesma Advogada, cinco outros recursos conduzidos de forma semelhante. 11. As decisões tomadas foram enviadas à Corregedoria de Justiça, com comunicação à OAB-DF; oportunamente, se for o caso, será formalizada notícia ao Ministério Público, para providências. Indico os recursos referidos: 1) 0700989-22.2025.8.07.0000-Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro-17/01/2025-AGRAVO DE INSTRUMENTO-OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL); 2) 0700985-82.2025.8.07.0000-Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro-17/01/2025-AGRAVO DE INSTRUMENTO-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO; 3) 0700981-45.2025.8.07.0000-Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro-17/01/2025-AGRAVO DE INSTRUMENTO-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO; 4) 0700955-47.2025.8.07.0000-Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro-17/01/2025-AGRAVO DE INSTRUMENTO-ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS; 5) 0700950-25.2025.8.07.0000-Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro-17/01/2025-AGRAVO DE INSTRUMENTO-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 14. Sem prejuízo, oficie-se à OAB-DF, com cópia desta decisão, ante o teor dos parágrafos 9 a 11, supra. 15. Remeta-se cópia deste recurso ao NUMOPEDE, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO